Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-07655
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-07-04
Data de publicação: 2007-07-04

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/7655
Acusados:
Fabio Nobuyuki Watanabe
Fibra Asset Management DTVM Ltda.
Ementa:
Qualquer alteração cadastral relativa ao administrador de carteira de
valores mobiliários dever ser comunicada à CVM, no prazo de quinze
dias, contados a partir de sua ocorrência. Advertência.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu
aplicar aos acusados Fabio Nobuyuki Watanabe e Fibra Asset Management
DTVM Ltda. a pena de advertência, por não terem mantido atualizados os
seus dados cadastrais, em violação ao art. 12 da Instrução CVM no 306/99.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único, do artigo 14, da Resolução CMN no 454/77.
Proferiu defesa oral o advogado André Cantidiano, representante dos acusados.
Presente o procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Eli Loria, Maria Helena de Santana, Pedro Oliva Marcilio de Sousa e o
presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão.

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores membros do Colegiado,
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Investidores
Institucionais - SIN em 29.09.2006 (fls. 01 a 04), para responsabilizar a Fibra Asset Management DTVM LTDA.
("Fibra Asset" ou "Indiciada") e Fábio Nobuyuki Watanabe, seu diretor responsável pela administração de
carteiras ("Indiciado"), em conjunto denominados "Indiciados", por não terem mantido atualizados junto à CVM
os dados referentes à Fibra Asset, em violação ao disposto no art. 12 da Instrução 306/99.
Histórico
2. Os ofícios CVM/SIN/GII-2 no 505, de 24.03.2006, e CVM/SIN/GII-2 no 537, de 31.03.2006 (fls. 6 a 11),
enviados pela SIN como resposta a consultas realizadas pela Fibra Asset, foram devolvidos com a justificativa
de que a Indiciada teria mudado de endereço (fls. 08 e 11).
3. Diante dessa devolução, a SIN remeteu à Fibra Asset o OFÍCIO/CVM/SIN/GII-2/N o 653/06 (fls. 12), utilizando o
endereço correto (que constara da correspondência da consulta – cf, fls. 119), requerendo esclarecimentos
sobre a razão para a devolução dos ofícios anteriormente remetidos. Em resposta, a Indiciada manifestou-se,
em 19.05.2006 (fls. 13), informando que, no momento do envio dos ofícios não havia procedido à alteração de
seu endereço no sistema de cadastro da CVM por "um lapso operacional". Todavia, afirmou que já ter realizado
a atualização.
4. A SIN enviou novo ofício à Fibra Asset (OFÍCIO/CVM/SIN/GII-2/N o 849/06, datado de 31.05.2006 - fls. 14),
visando a esclarecer quando teria ocorrido a efetiva alteração do endereço. Em resposta, a Indiciada informou
1/3

que a alteração do contrato social, datada de 20.12.2004, fora registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo – Jucesp em 04.03.2005 (fls. 15).
5. Por conta disso, a SIN aplicou à Indiciada multa cominatória no valor de R$ 6.000,00 pela não manutenção de
seus dados no sistema de cadastro da CVM, nos termos do art. 12 da Instrução 306/99. A imposição de multa
teve como fundamento a constatação de que os dados cadastrais da Indiciada, constantes no sistema de
cadastro da CVM, estariam desatualizados (fls. 62).
6. Em reunião datada de 22.08.2006 (fls. 63), o Colegiado decidiu reformar a decisão da SIN, dando provimento
ao recurso interposto pela Indiciada, na medida em que a multa foi aplicada após os dados terem sido
atualizados. Ressalvaram-se, contudo, as "iniciativas da área técnica quanto às sanções administrativas que
forem cabíveis" (fls. 63).
Termo de Acusação
7. Em 29.09.06, a SIN apresentou Termo de Acusação dos Indiciados (fls. 1 a 5), visando a responsabilizá-los por
infração ao parágrafo único do art. 12 da Instrução 306/99, que diz:
"Art. 12 O administrador de carteira de valores mobiliários, pessoa natural ou jurídica, deve encaminhar
à CVM, até o dia 31 de maio de cada ano, informações relativas às carteiras que administre, com base
nas posições de 31 de março do mesmo ano, conforme estabelecido nos Anexos I e II desta Instrução,
além de informações cadastrais atualizadas, de acordo com o disposto nos Anexos III ou IV, conforme o
caso.
Parágrafo único. Qualquer alteração cadastral relativa ao administrador de carteira de valores
mobiliários deve ser comunicada à CVM, no prazo de quinze dias, contados a partir da sua
ocorrência, sem prejuízo do disposto no caput deste artigo." (grifou-se)1
Defesas
8. Os Indiciados ofereceram em 18.01.2007, conjuntamente, sua defesa (fls. 98 a 107), na qual sustentam que:
i. o parágrafo único do art. 12 da Instrução 306/99 determinaria que lhes caberia informar à CVM qualquer
alteração de seus dados cadastrais, sem prejuízo do disposto no caput deste artigo que prevê, como
termo para a atualização de informações, o dia 31 de maio de cada ano; por conta disso, deram
interpretação diversa à norma do parágrafo único, e não teriam consciência de ilicitude da conduta;
ii. teriam agido com extrema boa-fé, tanto assim que as consultas foram feitas em papel timbrado de que já
constava o novo endereço, e que tão logo "se deram conta do lapso operacional quando indagados pela
SIN em 20 de abril de 2006", "[i]mediatamente procederam à atualização do endereço" (fls. 101); e,
iii. estariam regularmente recolhendo a correspondência remetida a seu endereço antigo, constante do
sistema de cadastro da CVM.
É o Relatório
Rio de Janeiro 4 de julho de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
VOTO
Senhores membros do Colegiado,
1. O Termo de Acusação pretende responsabilizar os Indiciados, Fibra Asset e seu Diretor responsável pela
administração de carteira, Fábio Nobuyuki Watanabe, por não terem mantido atualizados seus dados
cadastrais, em violação ao art. 12 da Instrução 306/99. A informação cadastral desatualizada referia-se ao
endereço dos Indiciados. Diz a norma:
"Art. 12 O administrador de carteira de valores mobiliários, pessoa natural ou jurídica, deve encaminhar
à CVM, até o dia 31 de maio de cada ano, informações relativas às carteiras que administre, com base
nas posições de 31 de março do mesmo ano, conforme estabelecido nos Anexos I e II desta Instrução,
além de informações cadastrais atualizadas, de acordo com o disposto nos Anexos III ou IV, conforme o
2/3

caso.
Parágrafo
único. Qualquer alteração cadastral relativa ao administrador de carteira de valores
mobiliários deve ser comunicada à CVM, no prazo de quinze dias, contados a partir da sua ocorrência,
sem prejuízo do disposto no caput deste artigo." (grifou-se)
2. De fato, os autos provam que a alteração contratual da Fibra Asset que modificou seu endereço, foi registrada
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – Jucesp em 04.03.2005 (fls. 15), mas o cadastro somente foi
alterado quando os Indiciados foram "indagados pela SIN em 20 de abril de 2006" (fls. 101).
3. Também não há dúvida de que os Indiciados agiram de boa-fé, tanto assim que as consultas, cujas respostas
foram devolvidas por errôneo endereço, foram formuladas em papel timbrado de que constava o novo
endereço, correto (fls. 119).
4. No entanto, essa boa-fé, se pode ser considerada na dosimetria da pena, não afasta a ocorrência da falha. Por
outro lado, a CVM não deve utilizar outro endereço para remessa de correspondência, que não o constante do
cadastro, seja por que isso implicaria em evidente perda de eficiência operacional, seja porque, no futuro, o
ente regulado poderia alegar que a correspondência não lhe fora endereçada corretamente.
5. Por outro lado, caberia ao diretor responsável, ora Indiciado, adotar procedimentos visando a que os dados
cadastrais fossem atualizados, respondendo em caso de falha, especialmente considerando o longo período
entre o registro da alteração contratual (março de 2005) e da alteração do cadastro (abril de 2006).
6. Por estes motivos, considerando os atenuantes mencionados e a natureza da conduta imputada, voto pela
imposição da pena de advertência aos Indiciados.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
1 De início, a Fábio Nobuyuki Watanabe também foi imputada a violação do inciso II, art. 14, da Instrução 306/99. Os autos foram encaminhados à PFE,
através do despacho datado de 29.09.2006 (fls. 65), para que se manifestasse a respeito do Termo de Acusação apresentado. Em 25.10.2006, a PFE
posicionou-se favoravelmente ao prosseguimento do processo administrativo sancionador, na medida em que o Termo de Acusação atenderia aos
requisitos formais arrolados no art. 3o da Deliberação 457/02, alterado pela Deliberação 504/06 (fls. 66), desde que limitada a responsabilidade ao
disposto no art. 12 da Instrução 306/99, na medida em que a obrigação prevista no inciso II, do art. 14, estaria subsumida no atendimento à exigência
regulamentar constante naquele dispositivo. Em atendimento à sugestão da PFE, a SIN aditou, em 24.11.2006, o Termo de Acusação (fls. 71 e 76), de
modo a limitar a responsabilização dos Indiciados por violação ao art. 12 da Instrução 306/99.
Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2006/7655 realizada no dia 04 de julho de 2007.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Eli Loria
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/7655 realizada no dia 04 de julho de 2007.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pela Diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2006/7655 realizada no dia 04 de julho de 2007.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
3/3